Tribunal: TJMT
Processo: 1014784-39.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014784-39.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 851.081.543-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014784-39.2020.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE:
MARIA DOS SAN1TOS DE PAULA

APELADO: BANCO SANTANDER S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DOS SANTOS DE PAULA
, contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Dano Moral
, que, nos termos do art. 485, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

Condenou por fim a autora à pena de litigância de má-fé no
percentual que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do CPC. (id. 135283797)

A apelante inicialmente pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Pretende a apelante afastar a condenação que lhe foi imposta por litigância de má-fé, sob o argumento de que não alterou a verdade dos fatos, e antes de ajuizar a presente demanda tentou solucionar a questão por meio da plataforma “consumidor.gov” e Procon, porém não obteve êxito, por isso deve ser afastada a multa que lhe foi imposta.

Expõe sobre a real função do Advogado na relação jurídica, e que o Magistrado ao julgar a demanda sem resolução do mérito, em face da quantidade de demandas ajuizadas pelo advogado subscritor, não analisando de fato qual o sentido e a necessidade da presente demanda, qual seja para compelir os aposentados bem como que a recorrente sofresse mais descontos em seu benefício, de forma indevida, sem ser reparado pelos danos morais e materiais.

De atenta análise ao extrato emitido pelo INSS, percebe-se que os supostos contratos de empréstimos consignados ceifaram parte do benefício previdenciário da apelante, a que se contesta por meio da Ação Declaratória, ação esta cuja finalidade é a obtenção de uma sentença que simplesmente declare a existência ou não de uma determinada relação jurídica, ou seja, de dar certeza à uma situação jurídica duvidosa.

Ressalta as características pessoais da recorrente, pessoa simples, humilde e de poucos conhecimentos, que ao se deparar com a razão da diminuição do valor mensal de seu benefício previdenciário, não se lembrou ao certo de ter recebido todos os valores referentes aos supostos contratos de empréstimos consignados em discussão.

Assevera que não foi demonstrado que tenha agido culposa ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, de modo que é despropositada a multa por litigância de má-fé.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja corrigida/reformada a respeitável sentença proferida por Vossa Excelência, para o fim de reconsiderar a condenação apontada no que tange a aplicação de multa de litigância de má fé ao autor, no equivalente à 1% (um por cento) sob o valor da causa, uma vez que inexiste nos autos elementos ensejadores para justificar a mantença da decisão nestes pontos, requer ainda seja considerada a condenação de pagamento de custas processuais tendo em vista a hipossuficiência da autora. (id. 135283800)

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 135283802)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente registro que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça.

Colhe-se dos autos que a apelante ingressou com a ação declaratória, com o argumento de que constatou descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente a empréstimo não contratado.

Regulamente citado, realizada audiência de conciliação, o apelado apresentou contestação, a apelante impugnou.

Intimadas as partes para manifestar interesse na produção de provas, apenas o apelado pugnou pela produção de prova, a apelante requereu o julgamento antecipado da lide.

Determinada a remessa dos autos ao Núcleo
de Justiça Digital de Direito Bancário (NJDB), conforme determinado na Portaria TJMT/CGJ n. 1, de 13 de janeiro de 2022.

Na sequência foi proferida a sentença objeto do recurso.

Consta dos autos que a apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade/inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, tendo em vista que é aposentada e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao Contrato n. 161207506 – início em 05/2019 no valor de R$ 461,66 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 13,20 – contrato ativo com 11 parcelas descontadas até a data do extrato.

Na inicial assevera ser idosa e que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, se tratando de ato praticado pela instituição financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o réu alega ausência de interesse de agir do autor e, no mérito, que há regularidade na contratação do empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Requer a improcedência da ação.

Intimado, a autora impugnou a contestação.

O banco requereu expedição de oficio à Caixa Econômica Federal, para confirmação da titularidade da conta, do creditamento da quantia contratada e ainda fornecimento de extrato.

Na sequência sobreveio a sentença de improcedência.

Alega, ainda, que não houve alteração dos fatos, e que não foi demonstrado que tenha agido culposa ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, de modo que é despropositada a multa por litigância de má-fé

Da análise dos autos, tem-se que a apelante/autora celebrou com o Banco apelado contrato de empréstimo n. Contrato n. 161207506 – início em 05/2019 no valor de R$ 461,66 – a ser quitado em 72 parcelas de R$ 13,20 – contrato ativo com 11 parcelas descontadas até a data do extrato.

No caso, apesar dos argumentos da apelante, não juntou aos autos extratos bancários a comprovar que o valor obtido com o empréstimo não foi depositado em sua conta corrente. Também, não há elementos a demonstrar que não contratou o serviço com a instituição financeira.

Na cédula de crédito bancário, trazida pelo apelado, é suficiente para comprovar a existência de relação contratual entre as partes, contando o contrato com validação digital, selfie da autora

e documentos pessoais.

Assim, apesar da inversão do ônus da prova, tal prova acerca do recebimento ou não do dinheiro correspondente ao empréstimo, era perfeitamente possível, e ao alcance do apelante, deixando de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições, o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes, sendo improcedente a pretensão da apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada por parte da apelante.

Como mencionado,

poderia a apelante facilmente colacionar o extrato de sua conta corrente, para comprovar que não recebeu o valor objeto da demanda, no entanto, não o fez, sendo assim não se desincumbiu do ônus probatório.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é reservada à Suprema Corte. Precedentes.
2. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos.
Na forma da jurisprudência desta Corte, aferir se as provas são suficientes ou se o recorrido desincumbiu-se de seu ônus probatório demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Para acolher a pretensão recursal acerca do alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1824242/AC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019)

“Declaratória de inexistência de debito c.c. dano moral – Inscrição indevida – Contrato bancário – Vinculação e utilização de crédito – Comprovação – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Prova do vínculo pelo credor – Ônus atendido - Arts. 333, II, e 334, II, do CPC – Prova dos fatos constitutivos do seu direito – Ônus do autor – Art. 373, I, do CPC – Inexistência - Notificação prévia de apontamento em órgão de proteção ao crédito - Artigo 43 § 2º do CDC – Ausência – Ônus que não cabe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito – STJ, sumula 359 - Pretensão afastada. Recurso não provido
”.

(TJSP; Apelação Cível 1016229-86.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 33ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 02/10/2017).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO DIREITO INVOCADO. ART. 373, I, DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1 - A inversão do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é instituto que visa facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, devendo ser determinada pelo magistrado quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, funcionando como uma hipótese de exceção à regra, que atribui o ônus da comprovação do fato a quem o alega. 2 - Ainda que se trate de relação de consumo, cabe ao Autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 ? Restando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e utilizando a consumidora dos serviços disponibilizados pela operadora de telefonia, incorrendo em inadimplência, correta a providência da empresa que, no exercício regular do seu direito, promove a inscrição dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo se falar em ato ilícito ensejador de reparação moral. 4 - Evidenciada a sucumbência recursal, cumpre majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido
”. (TJGO, APELACAO 0157992-69.2017.8.09.0109, Rel. ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2019, DJe

de 15/04/2019).

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, exonerando da compensação por dano moral e da repetição de indébito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conquanto a responsabilidade civil da instituição financeira seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

2. As circunstancias exclusivas da pessoa natural ser analfabeta e idosa, por si sós, não a tornam incapaz para realizar os atos da vida civil, tampouco a impede de contrair obrigações.

3. Havendo prova cabal da transação bancária, incluindo o contrato bancário devidamente assinado pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais”.
(N.U 0002929-55.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO - PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR À CONSUMIDORA – DEFEITO QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora no contrato questionado, que foi firmado por pessoa analfabeta, não conste assinatura a rogo, não é possível o julgamento de procedência dos pedidos, pois a instituição financeira demonstrou que disponibilizou o valor do empréstimo à requerente.

Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos com intenção de induzir o julgador a erro e obter vantagem indevida”.
(TJ-MS - AC: 08029626720188120051 MS 0802962-67.2018.8.12.0051, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO AS PARTES - ANALFABETO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - RELATIVIZAÇÃO DO VÍCIO DE FORMA QUANDO PROVADA A EFETIVA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E O DEPÓSITO DO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - PRESTÍGIO DO PRINCIPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL E DO PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - CONTRATO VÁLIDO - RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. PREJUDICADO O APELO AUTORAL. DECISÃO UNÂNIME.

1. Atendendo aos postulados supracitados, não mais se coaduna com o entendimento de que a contratação por analfabeto seja considerada nula de pleno direito por mero vício formal, quando há elementos nos autos que evidenciam a deflagrada manifestação da vontade dos contratantes, acompanhada do efetivo deposito do objeto do negócio jurídico em favor do consumidor.

2. A condição de analfabeto não pode servir como causa absoluta de nulidade de negócio jurídico, sem que haja a análise acurada de outros elementos que, por ventura, denotem a real manifestação da vontade de contratar.

3. No presente caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório apresentando o contrato assinado a rogo, assim como o levantamento do valor contratado pela própria parte autora, o que desnatura a alegação de fraude contratual.

4. Vício de forma que merece ser relativizado em prestígio à boa-fé objetiva contratual e ao princípio da conservação do negócio jurídico, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

5. Recurso da parte ré provido por unanimidade dos votos, prejudicado o apelo autoral”
. (TJ-PE - APL: 5213423 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 08/05/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 15/05/2019).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que não há falar em reforma da sentença.

No que tange a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, é patente a alteração da verdade dos fatos, e por isso não há como afastar sua aplicação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

4.
Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.
”
(TJMT – RAC Nº 0003175-51.2018.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E NULIDADE DA SENTENÇA POR INOVAÇÃO DA LIDE – AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO –PROVA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em atenção à dinâmica do atual Código de Processo Civil e em consonância com a Corte Superior de Justiça, é possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que seja oportunizado o exercício do contraditório e a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte contrária ou o Juízo. No caso concreto, os contratos foram juntados depois de contestado o feito e o Juiz singular oportunizou à Recorrente manifestar-se sobre os documentos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa e não há má-fé na juntada dos referidos documentos ou a intenção de surpreender o Juízo, haja vista que têm como objetivo contrapor os argumentos aduzidos pela Recorrente na petição inicial.

2- A parte autora é quem fixa os limites da lide e da causa petendi, cabendo ao Juiz decidir dentro do que foi pleiteado. O pedido, portanto, condiciona e determina o objeto do processo, estabelecendo os limites objetivos da controvérsia, devendo existir congruência entre a sentença e a pretensão expressa da parte. Na hipótese, a Recorrente pugnou pela declaração de inexistência dos débitos referentes ao empréstimo/refinanciamento consignado com a instituição financeira e o débito referente ao cartão de crédito, sob a tese de que jamais firmou qualquer contrato com o Banco Recorrido. Na sentença, o Juiz rejeitou os pleitos formulados após firmar convicção que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a existência dos contratos firmados entre as partes. Julgamento que se limitou aos pedidos iniciais e a defesa apresentada pela parte adversa.

3- Diante da prova da relação jurídica entre as partes, que demonstra a formalização dos contratos de cartão de crédito e de empréstimos, com a liberação do montante em sua conta corrente, fica afastada a alegação de que o pedido deveria ser julgado procedente porque o Banco Recorrido não pugnou pela produção de prova pericial para comprovar a autenticidade da sua assinatura. Na hipótese, é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, eis que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a regularidade dos débitos discutidos nesta ação, sendo indevido o ressarcimento de valores e indenização por dano moral pretendida.

4-
Caracterizada a má-fé processual da Recorrente, que alterou a verdade dos fatos, pois sabia da legitimidade dos descontos e mesmo assim requereu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do Banco Apelado à restituição, em dobro, o valor cobrado legitimamente e ao pagamento de indenização por dano moral
. ”
(TJMT – RAC Nº 1001018-28.2017.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 03/02/2020)

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios arbitrados na sentença, por ter sido fixado no patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022